Tribunal: TJDFT
Processo: 0742854-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742854-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALTAIR PATROCINIO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 1.085. DESCONTOS. AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS CONTRATUAIS. CONTRATO. MODIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBEJTIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar sentença que acolheu os pedidos do apelado para reconhecer o direito de revogação unilateral da autorização de descontos bancários feitos em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível revogar unilateralmente a autorização de descontos bancários para pagamento de parcelas de empréstimos sem consequências contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a possibilidade de revogação unilateral da autorização de descontos feitos diretamente em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos no Tema Repetitivo n. 1.085. 4. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva. 5. A revogação unilateral da autorização dos descontos gera consequências contratuais, visto que o banco tem a conta corrente do mutuário como forma de garantia do empréstimo. Trata-se de alteração contratual. 6. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade, sobretudo quando uma das partes busca alterar o contrato unilateralmente sem suportar as consequências contratuais da alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que o acórdão deixou de observar o quanto decidido pelo STJ no Tema 1.085 dos recursos especiais repetitivos. Afirma ser impositiva a observância às decisões do STJ em precedente qualificado. Busca seja reconhecida a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau. No aspecto, colaciona ementa de julgado da Corte Superior com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028